Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. I – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. II – MÉRITO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DECRETO N. 29.569/2008. NORMA APLICÁVEL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. ANTERIORIDADE. MILITAR PARADIGMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência somente “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não demonstrada a ocorrência de tais requisitos, os quais estão postos no art. 300, caput, do CPC, imperativo indeferir a medida postulada.
2. Se, ao tempo da seleção, não haviam sido expedidos os atos normativos mencionados no art. 89 da Lei n. 12.086/2009, é aplicável a norma vigente à época para regulamentar a promoção dos bombeiros militares, no caso, o Decreto n. 29.569/2008.
3. Para que se reconheça o direito à promoção em ressarcimento de preterição é imprescindível que se comprove a ocorrência de uma das hipóteses legais que a autorizam, bem como a promoção de bombeiro militar mais moderno na corporação com precedência ao mais antigo, e, ainda, o preenchimento, pelo suposto preterido, dos demais requisitos, consubstanciados na efetiva participação no curso e a aprovação e classificação dentro do número de vagas existentes.
4. Não se demonstrando similaridade entre a situação dos autores e a dos supostos militares apontados como paradigma, nem comprovada a ocorrência de qualquer erro administrativo ou ato ilegal em seu detrimento, não há como se acolher o pleito de promoção em ressarcimento de preterição. Ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais referentes ao critério de promoção por anterioridade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Majorados.